Tribunal: TJES
Processo: 0002878-89.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002878-89.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA

APELADO: CENTRO MEDICO-HOSPITALAR PRAIA DO CANTO LTDA - EPP

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CIRÚRGICA MOSQUEIRA LTDA – EPP contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança movida em face do CENTRO MÉDICO-HOSPITALAR PRAIA DO CANTO LTDA., condenando a parte requerida ao pagamento das notas fiscais nº 35.812 e 41.808, no valor de R$2.983,50. A apelante busca a reforma da sentença para reconhecimento da total procedência do pedido, sustentando a presunção de veracidade das alegações autorais em razão da revelia decretada, bem como a existência de provas documentais suficientes da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a revelia decretada no caso implica o reconhecimento da total procedência do pedido; (ii) analisar se as provas documentais apresentadas são suficientes para embasar a condenação integral da parte requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, conforme o art. 344 do CPC, salvo as exceções do art. 345 do CPC.

A ausência de contestação pela parte ré não exime a parte autora do ônus de apresentar provas suficientes do alegado, sendo necessária a existência de elementos probatórios nos autos.

As notas fiscais apresentadas, ainda que sem assinatura de recebimento em sua totalidade, são documentos hábeis a demonstrar a relação comercial entre as partes e a existência da dívida.

A prova documental consistente em trocas de e-mails e planilhas detalhadas reforçam a presunção de veracidade das alegações autorais, justificando a condenação integral do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
CIRÚRGICA MOSQUEIRA LTDA – EPP
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação de cobrança movida em face de
CENTRO MÉDICO-HOSPITALAR PRAIA DO CANTO LTDA
., que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a parte requerida ao pagamento das notas fiscais de nº 35.812 e 41.808, totalizando o valor histórico de R$2.983,50 (dois mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos).

Em suas razões, a apelante sustenta que
(i)
a parceria comercial entre as partes perdurou por aproximadamente seis anos e os pedidos eram realizados via e-mail, com entrega regular das mercadorias e envio das respectivas notas fiscais;
(ii)
a revelia decretada no caso gera a presunção de veracidade das alegações autorais, conforme disposto nos artigos 344 e 345 do CPC, não cabendo ao juízo afastar tal presunção diante da ausência de resposta aos e-mails finais enviados;
(iii)
há prova documental suficiente nos autos demonstrando a confissão da dívida pela parte recorrida, conforme troca de e-mails e planilha detalhada das notas em aberto;
(iv)
a sentença deve ser reformada para reconhecer a total procedência do pedido, visto que a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral;
(v)
a ausência de condenação da parte recorrida em honorários advocatícios sucumbenciais afronta os princípios da causalidade e da sucumbência, devendo ser arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Após examinar com acuidades os aspectos fáticos e legais da lide, entendo que a sentença merece reforma.

O art. 344,
caput
, do CPC, determina que “
se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
”

O efeito material da revelia, consoante cediço, autoriza a presunção de veracidade relativamente aos fatos alegados pela parte autora, efeito este, contudo, que não se verifica diante das hipóteses descritas no art. 345 e incisos, do CPC,
in litteris
:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Disso extrai-se ser possível a mitigação dos efeitos da revelia, eis que a presunção dela advinda é de
natureza relativa e não absoluta
.

Afinal, não se revela factível retirar do magistrado a sua racionalidade e raciocínio lógico, de forma a pretender julgamento contra as evidências, até mesmo porque, conquanto possa a revelia induzir à presunção das afirmações de fato articuladas pela parte autora, se os elementos nos autos, ou a ausência deles, induzirem à conclusão contrária, não está o juiz obrigado a decidir em favor do pedido formulado pelo demandante.

Ainda quanto a isso, a decretação da revelia não leva, de forma inexorável e consequencial, ao acolhimento do pleito, já que a presunção de veracidade dos fatos alegados, de caráter relativo, não desobriga a parte autora de produzir elementos de prova hígidos e sobejos que possam fazer prevalecer a sua tese. Daí ser ônus da parte autora fornecer elementos suficientes ao acolhimento do pedido, já que não induz a simples revelia, necessariamente, na procedência deste.

No caso, o julgador de primeiro grau entendeu serem devidos apenas os valores descritos nas notas fiscais de nº 35.812 e 41.808, totalizando o valor histórico de R$2.983,50 (dois mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), pois as
únicas que possuem comprovante de recebimento
, rejeitando, lado outro, a pretensão de cobrança relativa às demais notas fiscais.

Contudo, após bem examinar o caderno processual e as provas nele colimadas, entendo ser a hipótese de acolhimento integral da pretensão de cobrança deduzida pela apelante.

A apelante apresentou, com a exordial,
11 (onze) notas fiscais
relativas ao fornecimento de mercadorias ao apelado no período de março/2019 a março/2020, no valor histórico de R$29.086,57 (vinte e nove mil, oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

Embora citado, o apelado não apresentou contestação, razão pela qual decretou-se a sua revelia.

No contexto probatório dos autos, penso ser relevante a presunção de veracidade decorrente da revelia, uma vez que a tese autoral encontra suporte em prova documental que lhe dá suficiente sustentação.

Diferente seria se a tese autoral fosse desprovida de qualquer sorte de lastro probatório, ocasião em que a revelia, por si só, não seria suficiente para assegurar sequer a verossimilhança do que articulado na petição inicial
. Todavia, no caso dos autos, observa-se que
as transações afirmadas na causa de pedir encontram-se materializadas em Notas Fiscais não impugnadas
e cujos números, valores e vencimentos foram especificados na tabela constante de fls. 03, correspondente aos anexos acostados às fls. 17/29.

Ademais, as Notas Fiscais que embasam a pretensão de cobrança contém a descrição pormenorizada das mercadorias que teriam sido adquiridas pelo apelado, circunstância que lhe assegura, inclusive, oportunidade de impugnação específica; silenciou-se, entretanto, pois não apresentou contestação e nem constituiu advogado nos autos.

A circunstância de apenas duas Notas Fiscais estarem acompanhadas de comprovante de recebimento não desqualifica, por si só, a pretensão de cobrança deduzida em ação de conhecimento; ao revés, corroboram a existência da relação jurídica havida entre as partes e que não é negada nos autos, demonstrada, ainda, pela troca de e-mails colacionados às fls. 37/60, os quais retratam as tratativas comerciais ao menos desde o ano de 2016.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a formulação de pleito em ação monitória com base em Notas Fiscais desprovidas de assinatura do devedor. Assim, se tal lastro documental é suficiente para embasar a expedição de mandado de pagamento, fundado na evidência do direito, não se pode concluir pela sua imprestabilidade para fins de ajuizamento de ação de conhecimento, na qual se pretende a formação de título judicial, quando não há negativa ou impugnação da parte devidamente citada.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL. NOTA FISCAL. CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 1.618.550/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

Diante de tais fundamentos, entendo pela reforma da sentença recorrida a fim de se acolher a pretensão de cobrança deduzida na petição inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para julgar procedente a pretensão autoral, condenando a parte requerida ao pagamento do valor histórico de R$29.086,57 (vinte e nove mil, oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), acrescido de correção monetária a partir do vencimento e juros de mora a contar da citação, pela taxa Selic, sem a inclusão de multa de 2% por ausência de previsão contratual.

Em consequência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação atualizada, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

Acompanho o voto exarado pela douta relatoria.